Tribunal: STF
Processo: ARE 1519348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR PADRASTO E TORTURA PRATICADO CONTRA CRIANÇA (ART. 12, LEI 1.826/2003 C/C ART. 217-A, CP, C/C ART. 226, II, CP E ART. 1º, II, §4º, II, LEI 9.455/1997). RECURSO DA ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DO ART. 12, LEI 10.826/2003. ACOLHIMENTO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA OS CRIMES PERMANENTES, ANTES DE TRANSITAR EM JULGADO A SENTENÇA, CORRE DO DIA EM QUE CESSOU A PERMANÊNCIA. ART. 111, III, CP. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA QUE OCORREU COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU EM 10/11/2017 PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 12, LEI 10.826/2003. PRAZO DO ART. 109, IV, CP PELA METADE EM RAZÃO DA IDADE DO RÉU (MAIOR DE 70) ANOS. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO PRAZO DE QUATRO ANOS ENTRE A DATA DA CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (01/03/2018). INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS PELA APREENSÃO DE QUATRO ARMAS, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, ALÉM DE CONFISSÃO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO APTIDÃO DAS QUATRO ARMAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE REPROVÁVEL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE: 1) ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME PRATICADO ÀS OCULTAS. PRECEDENTES STJ. LAPSO TEMPORAL DE QUASE SEIS ANOS ENTRE A DATA DO FATO E A DATA DA OITIVA DA MENOR EM JUÍZO. CRIANÇA COOM SEIS ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE SE COADUNAM COM O DITO EM SEDE INQUISITIVA DOIS ANOS ANTES. EVIDENCIADO CONSTRANGIMENTO DA MENOR EM FALAR SOBRE OS FATOS, CONFORME VÍDEO DO DEPOIMENTO SEM DANO. TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE TÊM RELAÇÃO DE PROXIMIDADE COM O RÉU E QUE NADA SABEM SOBRE OS FATOS, LIMITANDO-SE A AFIRMAR COMPORTAMENTO DO RÉU NO SEIO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO PSICOLÓGICO QUE CONFIRMA A NARRATIVA DA MENOR VÍTIMA. RELATÓRIO JUNTADO ANTES DAS MANIFESTAÇÕES DA DEFESA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO CRIME EM ANÁLISE, ESPECIALMENTE PORQUE PODEM SER PRATICADOS DE MANEIRA A NÃO DEIXAR VESTÍGIOS, NÃO NECESSARIAMENTE COM CÓPULA VAGINAL. NO CASO CONCRETO O EXAME SÓ FOI REALIZADO MUITOS ANOS APÓS OS FATOS, O QUE O FAZ PERDER A RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE A POSSIBILIDADE DE QUE A GENITORA DA MENOR ESTARIA, POR MEIO DESTA ACUSAÇÃO, AGINDO POR VINGANÇA CONTRA O RÉU APÓS O FIM DO RELACIONAMENTO ENTRE AMBOS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, CP DEMONSTRADA. RÉU E GENITORA DA VÍTIMA QUE CONVIVIAM EM UNIÃO ESTÁVEL QUANDO DOS FATOS. 2) TORTURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E SUA GENITORA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTES STJ. CRIME DE TORTURA POSSUI DOLO DE DANO. DEMONSTRADO O INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL A QUE O RÉU SUBMETEU A CRIANÇA. DEMONSTRADA INTENÇÃO DELIBERADA DE CAUSAR O INTENSO SOFRIMENTO, POR MOTIVAÇÃO ABJETA, PURO SADISMO. RELATÓRIO PSICOLÓGICO E DECLARAÇÕES DA CRIANÇA EM SEDE INQUISITIVA QUE CORROBORAM AS AFIRMAÇÕES EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS, À EXCEÇÃO DA CULPABILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 12, LEI 10.826/2003. RÉU PRIMÁRIO. CAUSAS DE AUMENTO PARA OS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 226, II, CP) E TORTURA (ART. 1º, §4º, II, LEI 9.455/1997). PENA DEFINITIVA FIXADA EM 14 (CATORZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, E 54 (CINQUENTA E QUATRO) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente